Tribunal: TJDFT
Processo: 0703434-25.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 675 DO CPC. ASSINATURA DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. ARREMATAÇÃO PERFEITA E ACABADA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE COM AÇÃO AUTÔNOMA. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. O prazo para oposição dos embargos de terceiro encontra-se disciplinado no art. 675 do CPC.
2. O legislador elegeu como prazo final para o ingresso dos embargos de terceiro, no processo de execução, tanto o transcurso do lapso temporal de 5 (cinco) dias após a arrematação, adjudicação ou remição do bem – sendo que este prazo foi mitigado pela jurisprudência pacífica do col. Superior Tribunal de Justiça, admitindo-se que a fluência do quinquídio comece após a efetiva turbação ou esbulho para as hipóteses que o terceiro não tinha ciência do processo do qual emana o ato constritivo – quanto com a assinatura da respectiva carta (que não comporta mitigação), prevalecendo o que ocorrer primeiro. Precedente.
3. No presente caso, não há como reconhecer a tempestividade dos embargos manejados, porque a carta de arrematação foi assinada em 2015, ou seja, quase seis anos antes da propositura dos presentes embargos, o qual foi distribuído em março de 2021.
4. Uma vez perfeita e acabada a arrematação, em face da assinatura da respectiva carta, conforme inteligência do art. 903, § 4o, do CPC, somente através de ação própria que se poderá cogitar de sua nulidade ou desfazimento.
5. Inviável se aplicar a fungibilidade entre embargos de terceiro e ação autônoma, diante da inexistência de dúvida objetiva quanto à via adequada.
6. Apelação desprovida.